Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Adoto, parcialmente, o relatório da sentença que ora transcrevo: “RENATA DE AVILA SACRAMENTO (demandante) alega ter celebrado os contratos de mútuo de n. 17504654 e 17905141 com BRB BANCO DE BRASILIA SA (demandado), originalmente na modalidade de consignação em folha de pagamento, mas que vêm tendo suas parcelas descontadas não em sua folha, mas diretamente de sua conta de depósito. Afirma que os descontos ultrapassam em muito o limite de 30% previsto para os empréstimos consignados. Requer, assim, a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o débito em conta corrente ou, subsidiariamente, que os débitos não ultrapassem 30% do valor da remuneração depositado na conta corrente. A cessação imediata dos descontos superiores ao valor indicado no pedido subsidiário foi requerida em tutela de urgência (emenda substitutiva de id. 78228083). A decisão de id. 78322381 concedeu a gratuidade de justiça à demandante, deferiu a tutela antecipada limitando os descontos em conta corrente ao teto de R$ 1.710,00 e determinando que o requerido “revise/recalcule os dois contratos firmados (no 17504654 e no 17905141), de modo que a soma das duas prestações não ultrapasse o valor acima fixado de R$1.710,00”. Contra essa decisão o requerido interpôs o agravo de instrumento 0702951-22.2021.8.07.0000, o qual foi recebido com efeito suspensivo apenas no que se refere à obrigação de revisar o contrato, estabelecida na parte final da decisão agravada (id. 84252651). Prestados esclarecimentos pelo demandado ao id. 80665488, a demandante informou que a liminar vem sendo cumprida (id. 80829430). Naquela petição de id. 80665488 o demandado requereu a reconsideração da decisão que antecipou a tutela, o que foi indeferido (id. 80915947). Em contestação (id. 80917442), o requerido afirma que os contratos contêm cláusula irretratável autorizando o desconto em conta corrente do valor integral das prestações. Alega também que o limite de desconto de 30% da remuneração aplica-se ao débito consignado em folha de pagamento, não ao débito em conta corrente. A réplica foi apresentada ao id. 82117179. Os autos vieram conclusos. Decido.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, in verbis: “Resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), confirmando a tutela antecipada, julgo o pedido subsidiário procedente para determinar a limitação dos descontos automáticos em conta de depósito mantida junto ao demandado, para pagamento de mútuo disciplinado nos contratos de n. 17504654 e 17905141, à quantia mensal de R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais).” O Banco interpôs apelação (ID. 24969223). Repristinou os termos de sua defesa. Preparo recolhido (ID. 24969224). Contrarrazões (ID. 24969232). O processo foi suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 (ID. 29266519). Manifestação do BRB sobre o julgamento do Tema 1.085- ID. 41581729. O autor não se manifestou. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face a sentença que a limitação dos descontos de empréstimos na conta corrente da autora. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil). É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.“ (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).” Pela decisão supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, o que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante, igualmente, sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação – mesmo que reservando o entendimento pessoal em contrário. Por via de consequência e sem vislumbrar a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento e mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco, a pretensão inicial merece ser rechaçada. No caso em exame, as diversas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes autorizaram o apelante a promover o desconto de débitos relativos às prestações mensais, juros, correção e outros em conta corrente do autor e dos seus avalistas (IDs 24968650 - sua cláusula décima-quinta - parágrafo primeiro). A alteração dessa situação pressuporá que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Somente quando formalizado o pedido de cancelamento da autorização de débitos, e houver recalcitrância do banco, haverá a caracterização de ato ilícito a justificar o socorro judicial. Neste sentido já decidiu este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085. STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 3. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar. 4. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 5. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435671, 07106165520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022)” - grifamos No caso vertente, verifica-se dos autos que essa formalização do pedido de cancelamento da autorização de desconto em conta da autora não ocorreu. Portanto, não há motivos para o requerido se abster de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do autor. Deste modo, considerando a pretensão deduzida na inicial e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp 1863973/SP (Tema 1085) na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se não ser possível a limitação dos descontos pretendida pelo autor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inverto os consectários da sucumbência. E nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários em 1% (um por cento). Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator